Tribunal: TJMT
Processo: 1004758-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004758-27.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (ADVOGADO), DJALMA CEREZINI - CPF: 010.402.949-87 (IMPETRANTE), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (IMPETRADO), DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (IMPETRADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO MOTA - CPF: 015.804.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDES RODRIGUES DE LIMA - CPF: 131.212.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAETANO RIBEIRO - CPF: 463.796.656-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NECI MARTINS LIMA - CPF: 340.347.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 515.489.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ANDRADE MACIEL - CPF: 000.873.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL - CPF: 311.108.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – MANUTENÇÃO DE POSSE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REVIGOROU LIMINAR DEFERIDA – ALEGADA TERATOLOGIA – UTILIZAÇÃO DE LAUDO QUE ABARCARIA IMÓVEL DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE – ORDEM EMANADA EM OUTRA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DECISÃO PROFERIDA POSTERIORMENTE AO ACÓRDÃO DO TJMT NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO ALHEIO À VONTADE DO TJ – MATÉRIA REFERENTE À APLICAÇÃO DO LAUDO QUE NÃO FOI ANALISADA NO AGRAVO – DECISÃO QUE NÃO É TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

1- A pretensão de reconhecimento de decisão teratológica não merece prosperar quando o acórdão apontado como teratológico apenas revigora termos de liminar deferida, sem analisar se, quando do cumprimento do mandado, o laudo impugnado pelo impetrante seria utilizado.

2- A determinação de utilização do laudo como parâmetro para o cumprimento do mandado surgiu do juízo de primeiro grau depois que proferida a decisão dita teratológica, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021